Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-19.2019.8.11.0079
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-19.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILEUSA NOLETO LIMA - CPF: 567.146.961-91 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADILEUSA NOLETO LIMA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

ADILEUSA NOLETO LIMA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO EM NOME DA AUTORA PERANTE A FINANCEIRA RÉ – RECONHECIMENTO EM OUTRA AÇÃO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO, ANCELAMENTO DAS NEGATIVAÇÕES E

CONDENAÇÃO DO BANCO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA AUTORA PERANTE O DETRAN, COM A EMISSÃO DE IPVA, TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EM NOME DA VÍTIMA – MANEJO DA NOVA AÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA, CANCELAMENTO DO GRAVAME, PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO VEÍCULO – NOVOS DANOS MORAIS DESACOLHIDOS – MEROS ABORRECIMENTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE/NEGATIVA DO CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO – RECURSOS

DESPROVIDOS.

Não há se falar em inadequação da via eleita se não há vedação legal ao manejo de nova ação para o requerimento de nova indenização por danos morais e de obrigação de fazer não contemplada em ação anterior na qual foi reconhecida a ocorrência de financiamento fraudulento de veículo em nome da autora perante a financeira ré, na qual foi declarada

(i) a inexistência da relação jurídica e do débito, (ii) o cancelamento das negativações, e (iii) condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Somente há se falar em novos danos morais indenizáveis se houvesse o descumprimento de uma ordem específica da sentença proferida na primeira demanda ou se surgissem novos reflexos danosos para muito além daqueles contidos na primeira demanda, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não há se falar em necessidade de expedição de ofício diretamente do juízo ao DETRAN para a retirada do registro do veículo do nome da vítima da fraude e para a baixa do gravame, sob a justificativa de que o cumprimento de tal obrigação seria impossível se a financeira ré não apresenta a tentativa de solução extrajudicial das baixas e da negativa do órgão de trânsito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADILEUSA NOLETO LIMA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

ADILEUSA NOLETO LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
nº 1000865-19.2019.8.11.0079 ajuizada por
ADILEUSA NOLETO LIMA

em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar a financeira ré a proceder a baixa imediata do gravame constante no nome da autora junto ao DETRAN como mutuária fiduciante, bem como ao pagamento das respectivas guias de IPVA e possíveis multas, referente ao veículo Kia Sportage LX3 2.0 G2, Ano/Mod. 2011/2011, Placa NPG 9603, Renavam 335949207, indevidamente emitidas em desfavor da autora. Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, recorre a autora em razões de ID. n.
53126994 ao argumento de que foi vítima de uma fraude perpetrada pela ré que realizou financiamento de veículo com falsário, porém, em nome da requerente, mediante a utilização de documentos falsos, fato que foi reconhecido em sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c Indenização por dano moral
n. 197-75.2013.811.0079.

Alega que, no entanto, para a sua surpresa, a requerida não procedeu a baixa da alienação fiduciária – contrato nº 01594283927638 – o que, de acordo com a jurisprudência, já seria suficiente para a configuração do dano moral indenizável, tendo em vista que, de acordo com o art. 9º da Resolução n. 320/2009 do CONTRAN,

é da instituição financeira a obrigação de providenciar a baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Por sua vez, apela também a financeira ré, em razões de ID. n. 53126996, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, visto que os pedidos aqui aviados deveriam ter sido manejados nos autos do processo n. 197-75.2013.811.0079, apenas para o cumprimento da sentença ali proferida.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença posto que o cumprimento integral da obrigação seria impossível na medida em que não basta a mera baixa do gravame do veículo, sendo necessária também a expedição de ofício diretamente ao DETRAN a fim de que seja procedida a transferência do automóvel, haja vista que não se tem ciência de seu paradeiro do bem tampouco dos respectivos documentos.

Aduz que a inclusão e baixa de gravame se fazem através de um meio informatizado denominado SNG – Sistema nacional de Gravames. Explica que quando o interessado adquire um veículo e solicita a emissão do CRV - Certificado de Registro de Veículo (proprietário ou despachante por ele contratado), o DETRAN busca no SNG se há algum gravame para registrar naquele veículo e, havendo, aliena o veículo com a inclusão do gravame no CRV, inclusive cobra uma taxa para isso.

Assevera que, da mesma forma, a exclusão do registro do gravame do CRV somente pode ser obtida com a emissão de um novo CRV, o que só pode ser feito pelo adquirente ou por um despachante por ele autorizado, quando então o DETRAN consulta novamente o SNG e promove a desalienação do veículo com a exclusão do gravame do CRV.

Afirma que, deste modo, a obrigação a si imposta somente pode ser cumprida mediante expedição de ofício pelo juízo diretamente ao DETRAN.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 53127059 e, da ré, no ID. n. 53127062.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a autora ajuizou a presente demanda narrando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante utilização de documentos falsos, logrou adquirir o veículo Kia Sportage LX3 2.0 G2, Ano/Mod. 2011/2011, Placa NPG 9603, Renavam 335949207, através de financiamento junto ao réu, em nome da vítima, tendo o CRLV sido emitido em nome da autora, com gravame de alienação fiduciária em nome da ré perante o DETRAN/MT.

Consta, ainda, que em razão do não pagamento das parcelas do financiamento pelo falsário, o nome da autora foi negativado, o que levou a ajuizar a
Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c Indenização por dano moral
n. 197-75.2013.811.0079, a qual foi julgada parcialmente procedente para o fim de a) declarar a inexistência do débito negativado, b) determinar o cancelamento das restrições, e c) condenar a ora requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No entanto, para a sua surpresa, a autora tomou conhecimento de que, mesmo depois de passados mais de três anos do trânsito em julgado daquela sentença, o veículo continuava registrado em seu nome junto ao DETRAN, com a subsistência do gravame em favor da financeira requerida, e a continuação de emissão de IPVA e multas em nome da vítima.

Por conta disso, ajuizou a presente demanda para que a financeira ré fosse compelida a cumprir a obrigação de proceder a (i) baixa do gravame, (ii) a transferência do veículo do nome da vítima, (iii) o pagamento dos débitos de IPVA e multas emitidas indevidamente em nome da requerente e, por fim, a condenação da ré a lhe pagar indenização a título de danos morais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da preliminar de inadequação da via eleita.

Conquanto a financeira ré sustente que o manejo da presente ação seria via inadequada para a obtenção das tutelas pretendidas, já que a obrigação de fazer em questão deveria ser pleiteada como mero pedido de cumprimento da sentença proferida na ação anterior (Proc. n. 197-75.2013.811.0079), tal preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, porque a ação ora em curso enceta duas tutelas, uma de obrigação e outra indenizatória pela inércia na retirada do veículo do nome da autora.

Além disso, na parte dispositiva daquela sentença não ficou consignada a obrigação de fazer aqui vindicada. Senão vejamos:

“[...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados

na inicial para:

- DECLARAR inexistente o negócio jurídico discutido nestes autos, uma vez que restou devidamente demonstrado no caso sub examine que a parte autora não firmou nenhum tipo de contrato com a instituição financeira requerida, razão pela qual deverá o banco, imediatamente retirar o nome da autora do rol de inadimplentes.

- CONDENAR o requerido a pagar a autora ADILEUSA NOLETO LIMA a títulos de danos morais, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cuja correção será feita pela taxa SELIC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

- DETERMINAR a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 20, § 3º, CPC.

Oficie-se ao SERASA para que promova, imediatamente, a exclusão do nome da requerente de seu cadastro, pelo valor do débito descrito na inicial e discutido neste feito e inserido, exclusivamente, pelo requerido, não por outros títulos alheios à presente ação, sob pena de responsabilidade por danos emergentes a serem advindos de sua recusa.

E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Transitada em julgada a sentença, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.”

Logo, não havendo qualquer óbice ao ajuizamento dos pedidos de obrigação de fazer e indenizatória – sendo que em relação a esta segunda tutela a causa de pedir é nova – não há se falar em inadequação da via eleita.

Com isso, rejeito a preliminar suscitada.-

Do mérito.

No mérito, nenhum dos recursos merece a guarida vindicada.

No que tange à pretensão da autora porque, a meu viso, somente haveria danos morais indenizáveis se houvesse o descumprimento de uma ordem específica da sentença ou se surgissem novos reflexos danosos para muito além daqueles contidos na primeira demanda, e que já foram indenizados, como, por exemplo, se o nome da autora tivesse sido novamente negativado ou se tivesse sido demandada em juízo pelo fisco estadual para a cobrança de IPVA, seguro obrigatório ou multas de trânsito, ou mesmo se tivesse enfrentado problemas de ordem tributária perante a Receita Federal.

Embora a situação colocada cause evidente desconforto à autora, constata-se que não ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, na medida que os fatos narrados na inicial são mera continuação daqueles que já lhe foram impingidos anteriormente.

Consequentemente, o pleito indenizatório por dano moral se revela deveras improcedente.

Já no que tange à arguição de que o cumprimento da obrigação determinada seria impossível, melhor sorte não socorre ao banco requerido.

Isso porque, para sustentar que a resolução do problema seria impossível e que, para tanto, seria necessária a expedição de ordem direta ao departamento de trânsito, deveria a requerida comprovar nos autos que tentou a proceder resolução extrajudicial da pendenga para a baixa do gravame e a transferência do veículo para seu nome, mediante procedimento administrativo protocolizado junto ao DETRAN, e que tal requerimento lhe fora negado pelo referido órgão.

À mingua de qualquer prova dessa tentativa, não há se falar em cumprimento impossível.

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020